Tribunal: TJMT
Processo: 1015844-58.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015844-58.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CARLOS ANDRE DA CONCEIÇÃO CARDOSO (PACIENTE), JEAN CARLOS CARDOSO (PACIENTE), FRANCISCO NOVAIS SARDINHA (PACIENTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VALDEIR DA COSTA SANTANA - CPF: 034.194.991-40 (VÍTIMA), IVAN ALVES DE MORAES - CPF: 041.991.441-29 (VÍTIMA), IRON ALVES DE MORAES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.COM DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

TENTATIVA DE HOMICÍDIO
–
1.
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A COLHEITA ANTECIPADA DAS PROVAS
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–
INCONSISTÊNCIA
– NECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DEMONSTRADA ––
POSSIBILIDADE CONCRETA DE PERECIMENTO DA PROVA – AUDIÊNCIA A SER REALIZADA COM ASSISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO – 2. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA –ASSERTIVASNÃOCOMPROVADASDE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVAEPRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– 3. DE OFÍCIO DETERMINADO QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS PARA RETIFICAR OS DADOS CADASTRAIS DOS PACIENTES, COMO NÚMERO DE C
PF E NOME
–
4
. PLEITOS IMPROCEDENTES –

ORDEM
DE

HABEAS CORPUS

DENEGADA
,

COM
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

1.
A produção antecipada de provas
está

expressamente autorizada pelo art. 366 do Código de Processo Penal, em virtude da suspensão do processo
, p
orém, não é possível antecipar toda e qualquer produção probatória, mas apenas aquela considerada urgente, devendo a decisão ser concretamente fundamentada, nos termos do verbete
sumular
n. 455
do Superior Tribunal de Justiça
. No caso
destes
autos,
todavia,
há situação excepcional a lastrear a necessidade de oitiva das testemunhas, em razão do tempo decorrido desde a prática
do delito
(
mais de 9
anos) aliado ao fato de que
há necessidade de esclarecer incongruências nas identidades dos
pacientes
,

o que configura motivação concreta para a produção antecipada de provas.

2.
O trancamento de ação penal, em sede de
habeas corpus
, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Além disso,
a ausência de justa causa alegada
exige o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável, pela via desta ação, a concessão da ordem para se trancar ação penal.

3.
Constatado
erro

cadastral
no
número dos CPFs de dois
dos
pacientes
e no nome
do tercei
r
o
,
é imperiosa
, ainda que de ofício,
a retificação
no cadastro dos sistemas informatizados
deste Tribunal de Justiça
nos autos da
ação penal originária
.

4
.
Pedido
s
improcedente
s
. Ordem de
habeas corpus
denegada
, com providências de
o
fício
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar impetrado
pel
a

Defensoria Pública
em prol de
Francisco Novais Sardinha
,
Jean Carlos Cardoso
e
Carlos André da Conceição Cardoso
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do
Garças
-MT
.

Colhe-se destes autos que os pacientes foram denunciados pela prática, em tese, do delito de tentativa de homicídio (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II,
do Código Penal), nos autos da Ação Penal n. 0007271-51.2012.811.0004.

Aduz
,

a
impetrante
,

que
diante da impossibilidade de
fazer
a citação pessoal
dos pacientes

e restando
infrutífera citação
deles
por edital, o
m
agistrado
, em 23 de janeiro de 2020, determinou a suspensão d
o processo e
d
o prazo prescricional
, com base no art. 366 do Código de Processo Penal
;
e
, após acolher requerimento do Ministério Público,
determinou a produção antecipada de provas, designando a audiência para o
último dia 31 de agosto
de 2021.

Pontua
, ademais, que
a decisão é nula, por violação à Súmula
n.
455 do Superior Tribunal de Justiça,
uma vez que
o juízo de primeiro grau não
apresentou
elemento concreto que indi
casse
o risco do perecimento das provas,
fazendo alusão
apenas
a
possibilidade de
seu
perdimento em razão do tempo.

Registra
, outrossim, que

não obstante
o suposto crime tenha ocorrido em 10 de junho de 2012, a denúncia foi oferecida em 28 de janeiro de 2019
, tendo sido
recebid
a

no
dia
18 de março daquele ano, situação que demonstra “
que
não há urgência
em realização de antecipação de provas, uma vez que nitidamente não foram consideradas urgentes durante o longo lapso temporal de mais de 7 (sete) anos, conforme acima demonstrado, vindo a ser pugnada somente agora em 16.03.2020 pelo Ministério Público
”.

Destaque no original

S
ustenta
, além disso, que não há

justa
causa
para o recebimento da denúncia, consubstanciada na inexistência de elementos mínimos de autoria, especialmente porque “
temos um processo em andamento com nome de pessoas que não se tem qualquer mínimo de certeza se são, efetivamente, as responsáveis pelo fato concreto
”,
uma vez
os CPFs indicados na qualificação indireta dos pacientes não pertencem a eles, daí por

que
,
é imperioso o trancamento da referida ação penal.

Forte nas razões acima consignadas, limina
rmente, requer
eu
a
“
suspensão da indevida antecipação de provas imposta na decisão monocrática, bem como a suspensão da audiência designada para 31/08/2021 até decisão final deste writ
”;

e
, no mérito, a
reforma
d
a decisão atacada
, com o afastamento
definitiv
o

d
a produção antecipada de provas, bem como
a
determin
ação

d
o trancamento do processo pela ausência de justa causa
.

O pedido
liminar
foi
in
deferido
,
pel
o Desembargador
Rondon
Bassil

Dower
Filho
,
em sede de plantão judiciário,
como se observa da decisão juntada
no
ID

100311498
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo
da instância singela
encaminhou o expediente que se
encontra
no
ID

101493481
,
no qual fez um
breve
resumo d
a tramitação do caso em comento
;
ressaltando
, também,
que “
as alegações tratadas pela defesa não pr
osperam, uma vez que é possível
a produção antecipada de provas durante a persecução penal, nos casos que houver fundada probabilidade da inviabilidade da produção probatória
”.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
encontradiço
no
ID

102033957
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Com relação
a

declaração de nulidade da decisão que determinou a produção antecipada de provas, ao argumento de que está desprovid
a
de fundamentação idônea
; bem como
porque

teria violado a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório (art. 5º
, LV, da Constituição Federal)
, é imperioso destacar que a razão não assiste à impetrante.

Com efeito,
diante do não atendimento ao chamado da citação
por edital
por parte do
s

paciente
s
,
o magistrado
determinou
a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional,
nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal,
consoante se infere d
o

decreto
judicial
abaixo reproduzido
:

[...]

Decisão

Autos de cód. 165274

1. Relatório

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor dos acusados
Carlos André d
a Conceição Cardoso, vulgo "Marq
uito"
, nascido em 25.01.1985,
Jean Carlos Cardoso, vulgo "Pit Bull"
, e
Francisco Novais' Sardinha, vulgo "Novais"
, filhos de Maria Anália e José Maria Cardoso, como incursos na figura típica capitulada no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90.

Decretada a prisão te
m
porária dos acusados no dia 12.06.2012 (ris. 39/41).

A denúncia foi recebida no dial 8.03.2019, conforme depreende-se da fl. 108, bem como foi determinada a citação,

dos acusados para q
ue
apresentassem resposta à acusação.

Entretanto, conforme se depreende dos autos, várias diligências foram realizadas com o fito de localizar o real paradeiro destes, diligências estas que não tiveram sucesso, vez que não existem indicado nos autos os endereços d
os
acusados. Tendo em vista que os acusados se encontravam em local incerto e não sabido, foi determinada a sua citação por edital (fl. 109).

Vieram os autos conclusos em que às fls. 109/110 o réu foi citado por edital, tendo decorrido o prazo sem que a defesa do réu apresentasse resposta à acusação, conforme certidão de fl. 111.

2. Da suspensão do processo e do curso do prazo prescricional

Os acusados
Carlos André da Conceição Cardoso
,
Jean Carlos Cardoso
e
Francisco Novais Sardinha
, foram citados por edital em 30.08.201 (fl.109) cuja publicação no
DJe
ocorreu em 04.09.2019. No entanto, não compareceram nos autos para instrução processual
.

Neste sentido, com fulcro no art. 366 do CPP,
faz-se necessária a suspensão do processo, bem como do curso do prazo prescricional
até
22.01.2040
inteligência da Súmula n° 415 do STJ.

Ademais, diante da redação atual do art. 282, §4°, do CPP incluída pela Lei 13.689/19, necessária manifestação do Ministério Público e da Defensoria Pública para se posicionarem quanto à possibilidade de instrução cautelar dos presentes autos e/ou prisão cautelar do acusado
Carlos André da Conceição Cardoso
,
Jean Carlos Cardoso
e
Francisco Novais Sardinha
.

3. Dispositivo

a)
Declaro
a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional na forma do 366 do CPP para
até

22.01.2040
;

b)
Vistas
ao Ministério Público e, após, Defensoria Pública, para que no prazo de 5 (cinco) dias se manifestem quanto à necessidade de instrução e prisão cautelares.

c)
Cumpra-se
.

Barra do Garças, 23.01.2020

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito
.
(
ID

100298988
– p. 5
7
/5
8
)
.
Destaques no original

Por sua vez
,
o Ministério Público,
ao
constatar que
alguns d
os CPFs indicados nas qualificações indiretas dos pacientes correspondem a terceiros,
solicitou
a
produção antecipada das provas testemunhais,
“
a fim de dirimir as dúvidas quantos aos fatos, em especial a identidade dos denunciados
”, pleito, esse, que foi acolhido pelo juízo de primeira instância que, inicialmente designou a audiência para o dia 20 de abril de 2021, no entanto, considerando a impossibilidade de se intimar as testemunhas indicadas, a
solenidade
foi redesignada para o último dia 31 de agosto.

Assim, da

leitura do
decisum
acima reproduzido,
vê-se que
não f
icou
configurada
qualquer
ilegalidade na produção antecipada da prova testemunhal
no caso destes
autos
, porque embora
o magistrado tenha sido sucinto ao acolher o pleito ministerial, apresentou motivo idôneo acerca da urgência na colheita dos depoimentos das testemunhas de acusação arroladas na denúncia, considerando a necessidade de dirimir dúvidas quanto a identidade dos acusados
/pacientes
,
tendo em consta
que os CPFs cadastrados pertencem a pessoas diferentes
;

bem como
em razão do tempo transcorrido
do dia do fato criminoso
.

Como se sabe, a

Súmula n. 455 do
Superior Tribunal de Justiça
visa coibir o deferimento indiscriminado do instituto em comento nos casos de suspensão do curso do processo, tal como ocorreria se todas as vezes em que
tal
situação se configurasse, fosse determinada a colheita adiantada dos depoimentos de testemunhas, tão somente, porque pela sua própria natureza,
é uma

prova de cunho urgente e, portanto, estaria autorizada sua produção nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Entretanto, no caso destes autos,
o

juízo
de primeiro grau, ao adotar posicionamento jurídico acerca da premência da prova testemunhal na hipótese de que trata o art. 366 do Código de Processo Penal,
adotou como exemplo de urgência exatamente o fato de que
“
d
iante da qualificação indireta e em razão de o fato já se mostrar vetusto, acolho a pretensão de instrução cautelar
”
(
ID
100298988
– p. 69
), entendimento, esse, que, na visão deste
relator
,
particularizou o caso em comento, em que o crime apurado na ação penal foi praticado em 10 de junho de 2012, ou seja, há mais de 9 (nove) anos,
isso se contar q
ue os pacientes tiveram suas prisões temporárias decretadas, após dois dias, ou seja, em 12 de junho de 2012
,
cujas ordens judiciais não foram
cumpridas até a presente data
...

Por conseguinte
, considerando a possibilidade de que o
s
mandados de prisão temporária
dos pacientes
estejam expedidos com dados errôneos, tornando impossível o seu cumprimento,
tais elementos de convicção demonstram que realmente a produção antecipada das provas é a melhor solução para a
correta

identificação dos
acusados;
bem assim para se

busca
r
a verdade real
.

Nesse contexto, impende reconhecer que a decisão que ordenou a produção antecipada de provas não está despida de fundamentação idônea e tampouco viola o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça
no
verbete sumular n. 455, na medida em que, no caso versando, não houve um
“
mero decurso de tempo
”
como mencionado na referida Súmula
;
mas,
além da n
ecessidade de
se
esclarecer as incongruências encontradas nas
identidade
s
dos
pacientes
houve, também,
o transcurso de um extenso interregno entre a data do crime e a decisão que determinou a produção antecipada de provas, revelando, assim, perigo real de perecimento da prova pelo esquecimento das testemunhas acerca dos detalhes do ilícito, em tese, praticado pel
os
acusados
.

A propósito, s
obre esse tema, em caso
semelhante
ao
apreciado
nesta ação mandamental, o Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

PROCESSUAL PENAL. RÉU FORAGIDO.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. NECESSIDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Nos termos do art. 366 da Lei Processual Penal, a produção antecipada de provas está adstrita àquelas consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante.

3. Hipótese em que a produção antecipada da prova foi determinada de maneira
devidamente fundamentada no extenso lapso temporal (de quase 10 anos) decorrido entre a data do fato e o momento da prolação da decisão,
"uma vez que o homicídio foi supostamente praticado pelo paciente na data de 02/04/2001, tendo assim grande probabilidade das testemunhas não se recordarem dos fatos ocorridos".

4. Esta Corte assentou entendimento no sentido de que, em obediência ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, que vigora em nosso processo penal, não se declara nulidade de ato se dele não resulta prejuízo para qualquer das partes.

5. Habeas corpus não conhecido.

(
STJ,
HC 221.778/ES, Rel. Ministro Gurgel
D
e Faria, Quinta Turma, julgado em 02/12/2014,
DJe
11/12/2014)
Desta
camos
.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, também perfilha
o
mesmo entendimento, consoante se dessume do aresto abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO, FRUSTRAÇÃO DE DIREITO ASSEGURADO POR LEI TRABALHISTA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INSURGÊNCIA QUANTO À DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 366 DO CPP. PACIENTE FORAGIDO. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 3 ANOS DESDE A DATA DO FATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1.
Conforme já decidiu esta CORTE, cabe “ao juiz da causa decidir sobre a necessidade da produção antecipada da prova testemunhal, podendo utilizar-se dessa faculdade quando a situação dos autos assim recomendar, (...) especialmente por tratar-se de ato que decorre do poder geral de cautela do magistrado (art. 366 do CPP)”
(HC 109.728, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
DJe
de 5/6/2012 – destaques nossos). 2.
As instâncias antecedentes justificaram a urgência para a realização da medida pelo
justo receio do perecimento da prova – seja pela possibilidade de que as testemunhas se esqueçam dos fatos ou não possam ser localizadas, seja pela fundada imprevisibilidade do momento em que o feito retomaria seu curso, em razão de o recorrente estar foragido desde a ocorrência do fato, ocorrido três anos antes da decisão [então]
impugnada, ou, ainda, por se tratar de medida de economia processual, em razão da existência de testemunhas em comum com outro réu. 3. Ausência de prejuízo ao paciente, ante a nomeação da Defensoria Pública para assisti
-lo
. Após a retomada do curso do processo, persistirá a possibilidade de reiteração, em juízo, da inquirição de testemunhas, observando-se o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.
Ademais, não se pode ignorar a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (
pas
de
nullité

sans

grief
)
.
4. Não cabe falar na existência, mesmo que remota, de constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o que desnatura a própria essência do Habeas Corpus. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STF, HC 165581
AgR
, Relator:
Alexandre d
e Moraes
, Primeira Turma, julgado em 22/02/2019,
Processo Eletrônico
DJe-047
Divulg

08-03-2019
Public

11-03-2019).

Destac
amos

Como é cediço,
nos termos do art
.
366 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, o
magistrado
detém a prerrogativa de determinar a produção antecipada de provas de urgência no caso de não ser conhecido o paradeiro do acusado após sua citação por edital, o que de fato ocorreu nos aut
os
;
cumprindo ressaltar
, ademais,
que não ficou demonstrado qualquer prejuízo
,
sofrido pelos pacientes
,
passível de nulidade do ato processual, uma vez que
, nenhum ato será declarado nulo se
dele
não resultar prejuízo para acusação ou para defesa.

Sendo assim
,
impõe-se registrar
que
foi correta a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal, na parte em que permite a produção antecipada de prova considerada urgente
;
não sendo demais
esclarecer que
a ausência do
s
paciente
s
na audiência de instrução não gerará qualquer prejuízo a ensejar a nulidade no ato processual, ao considerar o devido processo legal à luz do
referido dispositivo legal
, mormente porque a prova será produzida com
a assistência de defesa técnica.

No
utro viés, no
que se refere ao
trancamento

da
Ação P
enal
n.
0007271-51.2012.8.11.0004
, sob a afirmação
de que inexiste justa causa para o

seu

prosseguimento,

deve ser asserido
que esse pleito
, igualmente,
não merece acolhimento, porque, é de trivial sabença que o trancamento de ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando
restaram comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas:
(i
)
a atipicidade da conduta;
(
ii
)
a presença de causa de extinção de punibilidade; ou
(
iii
)
a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria,
circunstâncias essas
, que não
existem
, no caso em debate, motivo pelo qual, ao menos nesta fase processual,
é
incabível o deferimento dessa pretensão.

E tais assertivas têm pertinência
,
porque se depreende dos
elementos
de convicção
produzidos durante a fase extrajudicial
–
isso
sem
um maior
aprofundamento
de seu conteúdo
, próprio desta via
–
,
que há
um
mínimo
de provas indicando a participação dos pacientes no delito que está sendo atribuído
aos três
na peça acusatória,
a qual
,
diga-se, de passagem,
preenche todas as exigências do art. 41 do Código Penal.

Se isso não bastasse,
cumpre registrar
também
que,
em consulta
,
feita pela
assessoria deste
relator
, ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, foi possível verificar que
a audiência para oitiva das testemunhas de acusação foi realizada no dia 31 de agosto de 2021,
oportunidade, na qual, o

Ministério Público juntou, aos autos
principais
, informações obtidas pelo Centro de Apoio Operacional do Conhecimento e Segurança da Informação – CAOP/CSI, detalhando os dados pessoais completos
de
Francisco Novais Sardinha (ID
64372953) e Carlos André da Conceição Cardoso (ID 64372954)
, tendo
postulado a
correção dos dados dos referidos pacientes
na
Ação P
enal
n.
0007271-51.2012.8.11.0004

(ID
65298686)
.

C
onquanto o Ministério Público tenha
, na petição encartada ao ID
65298686
da ação penal originária,
requerido

a
exclusão do CPF de Jean Carlos Cardoso
,
denota-se

das informações encartadas ao ID
100298988
– p. 62/63
destes autos
, também obtida
s
pelo Centro de Apoio Operacional do Conhecimento e Segurança da Informação – CAOP/CSI
,
que
o CPF cadastrado
na ação penal
está
correto
.

N
o entanto, o nome
desse
paciente
é que não guarda similitude, pois, na verdade
não se chama

Jean
Carlos Cardoso
, mas
Dian

Carlos Cardoso
,
não pode
ndo
ser mera coincidência o mesmo sobrenome, CPF e filiação
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Francisco Novais Sardinha
,

Dian
Carlos Cardoso
e
Carlos André da Conceição Cardoso
;

por consequência,

denego a ordem
de

habeas corpus
;

determinando,
de ofício
, que a autoridade acoimada de coatora
adote as providências necessárias para proceder a correção dos números dos CPFs de Francisco Novais Sardinha e Carlos André da Conceição Cardoso, bem como a alteração do nome de Jean Carlos Cardoso para
Dian
Carlos Cardoso
,
junto aos
sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça

nos autos da
Ação P
enal
n.
0007271-51.2012.8.11.0004
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021